Tribunal: TJSP
Processo: 2068606-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068606-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes PRICILA
MARIA LIMA e DANILO VEIRA DE LIMA, é agravado AIRBNB SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068606-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2068606-51.2020.8.26.0000.
Agravantes: Pricila Maria Lima; Danilo Vieira de Lima.
Agravado: Airbnb Serviços Digitais Ltda Airbnb Brasil.
Ação: Indenizatória (no 1001746-27.2020.8.26.0084).
Comarca: Campinas FR Vila Mimosa - 5a Vara Cível.
Juíza Prolatora: Viviani Dourado Berton Chaves.
Voto n° 27.744
Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em
regra, mediante simples declaração de pobreza, nos
termos do artigo 99, § 3o, do CPC/15. Ausência de
fundamentos para afastar a presunção decorrente da
declaração firmada pela postulante. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 84 que, em ação de
indenização por danos morais e materiais, indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes.
Inconformados, os agravantes pleiteiam,
em suma, a reforma da decisão, alegando que se encontram
em dificuldades financeiras, não podendo arcar com as
custas do processo sem prejuízo próprio. Sustentam que os
documentos
trazidos
aos
autos
comprovam
a
hipossuficiência alegada. Aduzem que a agravante Pricila
possui renda de apenas R$ 1.200,00, valor compatível com o
pedido de justiça gratuita pleiteado. Afirmam, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068606-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a
concessão do benefício, salientando que a contratação de
advogado particular não é motivo para o indeferimento da
benesse. Requerem o recebimento do presente agravo em
seu efeito ativo e, ao final, a reforma da r. decisão.
O recurso foi recebido com o efeito ativo
pleiteado e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
A insurgência comporta acolhimento.
Com efeito, nos termos do artigo 99, §
3o, do CPC, o benefício da justiça gratuita pode ser deferido,
em regra, à vista de simples declaração de pobreza.
É certo que se trata de presunção
relativa, a qual pode ser desfeita pela parte adversa, nos
termos do artigo 100 da referida lei, ou ainda pelo próprio
magistrado, caso já se encontre provada a capacidade
financeira do requerente.
Outrossim,
na
hipótese
de
dúvida
fundada sobre tal capacidade, pode o juiz condicionar a
concessão
do
benefício
à
juntada
de
documentos
comprobatórios, conforme o art. 99, § 2o, do CPC.
Ocorre que, respeitado o entendimento
da d. magistrada de primeiro grau, não se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068606-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
verificada a existência de recursos bastantes para elidir a
referida presunção.
Nesse sentido, os agravantes revelaram
a ausência de rendimentos tributáveis aptos a ensejar a
necessidade de declaração do IRPF nos últimos anos, fato
que
demonstra
a
ausência
de
condições
econômico-
financeiras dos autores para arcar com as custas da
presente demanda.
Além
disso,
os
extratos
bancários
trazidos aos autos (fls. 73/76), além das faturas do cartão de
crédito de Pricila (fls. 77/80), são compatíveis com a
hipossuficiência alegada.
Ressalta-se, por fim, que as carteiras de
trabalho
dos
agravantes,
colacionadas
às
fls.
59/65,
comprovam que Pricila aufere renda mensal de R$ 1.200,00,
enquanto Danilo trabalha como estagiário, fatos que revelam
a necessidade da benesse.
Cumpre ainda frisar a jurisprudência
dominante do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a
questão:
"A
garantia
do
art.
5o,
LXXIV
-
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos - não revogou a de assistência
judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068606-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica
não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou
de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se,
ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)”
(RE 205.746-1 - RS - 2a Turma - J. 26.11.1996 - Rel. Min.
Carlos Veloso - in RT 740/233).
Diante disso, reformo a decisão recorrida
para deferir aos agravantes os benefícios da justiça gratuita
de forma integral, anotando-se que poderá a parte contrária,
com fulcro no art. 100, do CPC/15, requerer a revogação dos
benefícios da assistência judiciária a qualquer momento,
desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator